Tribunal: TJPA
Processo: 0802301-69.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802301-69.2021.8.14.0070

APELANTE: JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. INCABIMENTO. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1. Direito de recorrer em liberdade.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

1.2. Gratuidade da Justiça.
o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

2. Mérito.

2.1.
Da absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.
Da reforma na dosimetria da pena. Detração. Diminuição da pena de dias-multa.
No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Em caso de
detração
, esta deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em primeiro e término em oito de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou a pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de

900 (novecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

Narra a denúncia que no dia 23.08.2021, por volta das 10h00min, na rua Barão do Rio Branco, em via pública, a polícia Militar prendeu o denunciado em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0802037-52.2021.814.0070, estando de posse de um tablete médio de cocaína por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Consta que no dia e local acima mencionados a polícia realizava diligências para cumprir mandado de prisão em desfavor do denunciado. A polícia avistou o denunciado o qual pilotava uma motocicleta Honda Vermelha, Placa JUL 7266. A polícia realizou a abordagem do denunciado de modo que com ele foi encontrado R$ 169,00 em dinheiro e um tablete médio de droga cocaína a qual estava acondicionada dentro de uma caixa de perfume.

Em
razões recursais (ID 12720696 – Págs 310/332)
, a defesa pugna,
preliminarmente,
pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade da justiça.

No
mérito
a defesa requer a absolvição do apelante em razão da ausência de provas para a sua condenação.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena, pela detração e pela diminuição da pena de dias-multa.

Em
contrarrazões (ID 12720698 – Págs. 339/350)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento recurso de apelação e no mérito seja julgado improvido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, por seu improvimento

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Pugna a defesa, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.
1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.
2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz.
In casu
, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso. 4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim,
julgo prejudicado o pedido
, ante a inadequação da via eleita.

1.2.
Gratuidade da Justiça.

Requer o apelante a gratuidade judiciária, alegando ser hipossuficiente nos termos da lei.

Incabível o acolhimento do pleito.

Ocorre que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, 16 DA LEI 10.826/03 E 333 DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.
TESE REJEITADA.

–
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,

A AUTORIA RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU ESTAVA COMERCIALIZANDO 89,700G DE COCAÍNA E 2G DE MACONHA. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR OS APELANTES, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, NOTA-SE O CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR OFERECIDO PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS INSOFISMÁVEIS QUANTO A REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL OFERECER VANTAGEM INDEVIDA (DINHEIRO) AO POLICIAL MILITAR. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS CONTRA O RECORRENTE.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVA-SE QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA, POIS A PENA DE MULTA FOI IMPOSTA DE FORMA FUNDAMENTADA E EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso PARCIALMEMTE CONHECIDO e, nesta parte, IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no regime Fechado.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805301-32.2022.8.14.0009 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria.

A defesa pugna pela

reforma da sentença para absolver o apelante em razão da insuficiência de provas de autoria, sob a alegação de que o acusado negou veementemente os fatos.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o
Auto de Prisão em Flagrante (ID 17911608 – Pág. 08/24)
, o
Auto de Constatação Provisória (ID 17911608 – Pág. 26)
, o
Laudo 2021.05.000763-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso (ID 1791117 – Pág. 156) e o Relatório de Polícia Judiciária Nº 001/2022-Análise e Extração de Dados de Aparelho de Telefone Celular (ID 17911739 – Págs. 185/197).

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 17911782):

A testemunha ELIAS FERREIRA BAIA, Policial Civil, declarou em juízo
que passaram a tentar localizar o acusado para cumprir mandado de prisão. Que tinham informações de que o acusado estaria de motocicleta no bairro Algodoal. Que ficaram de campana. Que realizaram a abordagem. Que foi encontrada a droga dentro de uma caixa de perfume que estava na calça do acusado. Que efetuaram sua prisão em flagrante. Que estava com uma quantia entre R$ 160,00 e R$ 170,00. Que a droga foi achada em um bolso da calça Jeans do acusado. Que o acusado estava sem documentação, motivo pelo qual foram até sua casa. Que a esposa do acusado autorizou a entrada na casa, mas não acharam nada.

A testemunha JACEMIR PIRES DO AMARAL, Policial Civil, a qual declarou
que tinha um mandado de prisão contra o acusado. Que fizeram rondas. Que o acusado estava em uma praça no bairro Algodoal. Que foi feita a abordagem. Que foi encontrada a droga dentro de uma caixa de perfume. Que o acusado tinha a quantia de R$ 169,00. Que recebeu voz de prisão em flagrante. Que a droga foi achada na roupa do acusado. Que o acusado pediu para ir até sua residência pegar seus documentos e avisar sua mulher. Que os policiais verificaram se tinha mais drogas na casa do acusado. Que o acusado não foi agredido. Que Elias já participou de uma prisão anterior do acusado. Que os policiais utilizaram uma viatura descaracterizada.

A testemunha WELI FERREIRA RAMOS, arrolada pela defesa, declarou
que o acusado estava passando na rua e lhe ofereceu uma carona até sua residência. Que quando subiu na moto, os policiais lhe abordaram’, revistaram e não acharam nada com o acusado. Que colocaram o acusado no banco de trás da viatura e pediu para depoente se retirar. Que os policiais apenas olharam a bolsa da depoente. Que não viu nada de ilícito com o acusado. Que a depoente já conversou com o acusado pelo aplicativo Facebook. Que o acusado não mora perto de sua casa.

A testemunha MARIA LINDALVA BATISTA DA SILVA, também arrolada pela defesa, declarou
que viu um carro escuro parando na frente de sua residência, arrebentando as casas, inclusive, de uma tia sua que estava fazendo tratamento. Que quando vieram, trouxeram uma caixa, entraram no carro e foram embora. Que viu o acusado dentro do carro. Que tudo isso durou em torno de 1h. Que percebeu que a ação da polícia foi forçada. Que não viu o que tinha dentro da caixa e nem o momento que o acusado foi abordado.

O acusado JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA, o qual declarou
que não estava com a droga. Que teria saído para comprar almoço. Que ofereceu uma carona para uma moça, quando foi abordado por policiais. Que foram até sua residência. Que pediram informações sobre a residência dos traficantes da área, mas o interrogado não as repassou. Que deixaram o interrogado dentro do carro. Que os policiais foram para próximo de sua casa desceram e depois voltaram com uma caixa na mão, com perfume de boticário. Que foi agredido e levado para a delegacia. Que os policiais tenham raiva do acusado desde a sua primeira prisão. Que foi feita uma ligação para a delegada Renata Gurgel informando a prisão do acusado e ela respondeu “excelente trabalho, agora levem ele até a casa dele e nas outras casas.”

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

De outra banda, depreende-se dos autos que o acusado possui ligação com facções criminosas, conforme dados extraídos a partir da quebra de sigilo telefônico com autorização judicial nos autos (0802037-52.2021.814.0070) onde consta o registro da comunicação estabelecida por JONATHAN, ora apelante, com as pessoas identificadas por Rony, Rafa, Michel, evidenciando a realização do comércio de drogas em grandes quantidades, além de armas e a execução de desafetos nos termos do relatório de análise e extração de dados de aparelho de telefonia.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por inexistência de provas de autoria, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

1.2. Da reforma na dosimetria da pena. Detração. Diminuição da pena de dias-multa.

A defesa pleiteia pela reforma da sentença para reformar a dosimetria da pena, devendo ser realizada a detração e ainda, a diminuição da pena de dias-multa.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
DOSIMETRIA DAS PENAS

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

A culpabilidade do acusado é grave, na medida em que aceitou trabalhar para pessoas ligadas a facção criminosa, na função de distribuidor de entorpecente, na cidade de Abaetetuba, além de ocupar cargo relevante dentro da organização (cargo de disciplina); não apresenta antecedentes criminais à luz do teor da súmula 444 do STJ; A respeito da conduta social do acusado, verifica-se que se trata de pessoa inserida na criminalidade, pois, sem ocupação lícita, busca o sustento com a prática de crimes, conforme apurado nos autos, razão pela qual tal circunstância deve ser valorada negativamente. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar; as consequências do crime, pelo que se apurou, são comuns ao crime, razão pela qual nada se tem a valorar; O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga (cocaína), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a quantidade considerável, totalizando 489,4 g da substância popularmente conhecida como COCAÍNA, constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Não vislumbro a incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante a serem valoradas.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Não incide ao caso nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME APLICADO

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2, alínea ‘a’ c/c § 3º do mesmo artigo do CPB, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais valoradas. (...)”.

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na
1ª fase dosimétrica
, o Juiz a quo entendeu como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e o art. 42, da Lei nº 11.346/2006.

Na culpabilidade, esclareceu que o apelante possui vínculo com organização criminosa e que exerce cargo relevante, o de disciplinador.

Na conduta social, entendeu que o réu não possui emprego e vive da traficância para sustentar sua família.

E no art. 42, da Lei de Drogas, observou a grande quantidade de entorpecentes encontrado em seu poder, de grande poder viciante, qual seja, quase meio quilo de cocaína.

Ora, este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, mantenho a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda e terceira fases da dosimetria
, o Magistrado sentenciante não aplicou atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Outrossim, quanto a diminuição da pena de dias-multa, não merece prosperar.

A pena pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) prevê como pena, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pena de dias-multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos), estabelecida de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência dela, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a, para o tráfico de drogas em 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ademais, observo que a apena de dias-multa restou fixada acompanhando a pena corporal, conforme os termos da lei.

Desta forma, incabível a diminuição da pena de dias-multa, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi condenado.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do presente recurso, rejeito a preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da

Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 1º de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024